Tribunal: TJBA
Processo: 8004430-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004430-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDOMAR ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no Edital de Concurso para Emprego Público nº 01/2022, promovido pela EMBASA, visando à concessão de medida liminar para sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. O agravante obteve a 6ª colocação na ampla concorrência, para uma regional com 3 vagas ofertadas. A liminar foi indeferida em primeiro grau, e a decisão foi mantida pelo Tribunal, restando prejudicado o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito à nomeação diante da alegação de preterição por contratação temporária e surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento consolidado do STF no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311).

A contratação de pessoal temporário por meio do REDA não caracteriza, por si só, preterição ou burla à ordem de classificação, uma vez que visa suprir necessidade transitória e não implica existência de cargo vago de provimento efetivo.

A jurisprudência do STJ também é pacífica ao afirmar que a aprovação em cadastro de reserva não assegura direito líquido e certo à nomeação, ainda que surjam novas vagas no período de validade do concurso, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou preterição.
O risco de grave lesão à ordem, economia e saúde públicas, evidenciado por dados orçamentários apresentados pela EMBASA em sede de ação de suspensão de liminar, justifica a manutenção da decisão que indeferiu a medida de urgência, em nome do interesse público e da sustentabilidade financeira da empresa estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público tem apenas expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas em casos de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.

A contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo prova inequívoca de que se destinou ao preenchimento de vaga efetiva.

A liminar em concurso público pode ser indeferida quando demonstrado risco de grave lesão ao interesse público, especialmente em razão de impacto financeiro relevante à Administração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8004430-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LINDOMAR ARAÚJO DOS SANTOS
e, como Agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça